Tribunal: TJMT
Processo: 1010544-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010544-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), FRANCISCO MESSIAS SABER DE MOLON - CPF: 215.559.748-72 (AGRAVANTE), ANIZIO RICO ANTONIASSI - CPF: 027.810.851-20 (AGRAVADO), ALZUILIA CECILIA RICO - CPF: 698.244.011-72 (AGRAVADO), EDSON LOUIZ ANTONIASSI - CPF: 411.466.621-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALZUILIA CECILIA RICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – INDEFERIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO –

ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PENHORA – POSTERIOR ADJUDICAÇÃO POR OUTRO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A EXECUÇÃO REDUZIRÁ O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA OU MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – SÚMULA 375 DO STJ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fraude à execução exige para sua caracterização que seja feito o registro da penhora do bem alienado ou que se apresente a prova de que o comprador incorre em má-fé do terceiro adquirente do imóvel.

Pendente a efetivação da penhora e averbação, bem como ausentes provas da má-fé do adquirente ou possibilidade da execução reduzir o devedor à insolvência, não há que se falar em reconhecimento de fraude à execução.

No caso em tela, não restaram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 792 do CPC/15, para que seja reconhecida à execução, isto porque restou devidamente comprovado nos autos que outro credor adjudicou em processo executivo e exerceu a posse do imóvel objeto da lide, antes mesmo dos exequentes efetivarem diligências no sentido de penhorá-lo.

Ademais, tem-se dos autos que entre a efetiva adjudicação realizada e a tentativa de penhora pelos exequentes, transcorreu mais de 02 (dois) anos. Logo, não há se falar em fraude à execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO MESSIAS SABER DE MOLON
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença no 0001180-65.2005.8.11.0011
em face de
ANIZIO RICO ANTONIASSI, EDSON LOUIZ ANTONIASSI e ESPÓLIO DE ALZUILIA CECILIA RICO
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução aventada pelos exequentes.

Inconformado, o exequente alega que o agravante iniciou litigio judicial com os agravados no ano de 2005 e após os trâmites de estilo e nos termos da sentença de fls. 286/296 de 16/11/2009, teve o seu pedido constante na Reconvenção julgado procedente e em decorrência, os executados foram condenados a restituir ao requerente a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) correspondente à construção de uma casa no imóvel, bem como a importância de R$ 244.625,00 (duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir de 31/08/2004.

Sustenta que a aludida sentença transitou em julgado, assim, nos termos da petição de fls. 301/303, procedeu à execução de sentença em fevereiro de 2010.

Afirma que, nos termos do despacho de fls. 312 – ID no 45510700 de 01/04/2010, foi determinada a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para pagar a dívida no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação, nos termos da certidão de fls. 315.

Assevera que não ocorrendo o pagamento, foi requerida a penhora em data de 10/02/2011, nos termos da petição de página 416/417 o que foi deferido através do despacho de fls. 420v – ID no 45510700, em 07/03/2013, sendo que nas referidas matrículas não constava nenhum gravame ou ônus a não ser hipoteca cedular em favor do Banco Bradesco, conforme se observa de certidão de fls. 306/308 – ID no 45510700, o qual foi avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), através do auto de avaliação de fls. 436.

Conta que o valor inicialmente executado no ano de 2010 alcançava a importância de R$ 560.679,54 (quinhentos e sessenta mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), deduzindo o valor do imóvel urbano que foi penhorado também, ou seja, R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) resulta em um saldo credor de R$ 475.679,54 (quatrocentos e setenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que corrigidos até a presente data alcança um valor de R$ 1.141.658,40 (um milhão cento e quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Expõe que, nos termos do laudo de avaliação e informação de fls. 468/469v – ID no 45518025, o imóvel identificado a fls. 306/308 o qual foi objeto de penhora nestes autos, constante de uma gleba de terras com uma área de 476,1398 hectares que era objeto da matrícula 17.949 do CRI de Mirassol D’ Oeste/MT, foi transferido através de Carta de Adjudicação em favor de GUSTAVO TOSTS CARDOSO, residente e domiciliado na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, passando a ter como matrícula a de no 2080 do CRI da cidade de Porto Esperidião/MT.

Narra que o imóvel objeto de penhora teve realizada a averbação e a penhora de outro credor na data de 25/04/2013 e posterior adjudicação em maio/2015, enquanto o agravante iniciou a Execução de Sentença em fevereiro/2010, com despacho de determinação de penhora em 07/03/2013, todavia, requerida a penhora desde 10/02/2011, portanto, em data anterior ao outro credor.

Alega que a transferência do imóvel objeto da matrícula (antiga no 17.949 do CRI de Mirassol D’ Oeste/MT e atual no 2080 do CRI de Porto Esperidião/MT) ocorreu em fraude à execução, posto que por ocasião da alienação, já pendia contra os devedores a ação “sub judice”.

Garante que a insolvência dos devedores resta evidenciada pela ausência de outros bens.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, reconhecendo a fraude à execução nos termos pleiteados.

Informações prestadas no ID no 131578195.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
FRANCISCO MESSIAS SABER DE MELON
ajuizou o
Cumprimento de Sentença no 0001180-65.2005.8.11.0011
em desfavor de
ANISIO RICO ANTONIASSI e AZUILIA CECILIA RICO,
alegado que, nos termos da sentença de fls. 286/296, o pedido dos autores na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes foi julgado improcedente, todavia, a reconvenção foi julgada procedente, por consequência, os autores/executados foram condenados ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente à casa construída no imóvel, bem como na importância de R$ 244.625,00 (duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação inicial e correção monetária a partir de 31/08/2004.

Alegou que após o trânsito em julgado da sentença, procedeu ao cumprimento de sentença em fevereiro de 2010, sendo procedida a intimação dos requeridos para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% do valor da condenação.

Após, não realizado pagamento, foi requerida a penhora de imóveis de fls. 304/305v e 306/308 o que foi deferido através do despacho de fls. 420v, sendo que nas referidas matrículas não constava nenhum gravame ou ônus, exceto hipoteca cedular em favor do Banco Bradesco S/A.

Sustentou que o imóvel descrito as fls. 304 já havia sido alienado através de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no livro 026-AUX as fls. 193/195 do 2o Serviço Notarial e Registral de São José dos Quatro Marcos/MT, em data de 24 de maio de 2002, conforme reconhecido em Embargos de Terceiro – apenso – autos de no 4238-95.2013.811.0011 e código 199459.

Asseverou que resultou como garantia do débito os imóveis descritos as fls. 305/308.

Afirmou que restou para execução apenas o imóvel urbano avaliado em R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), sendo que o valor da dívida no ano de 2010 já alcançava o patamar de R$ 560.679,54 (quinhentos e sessenta mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Esclareceu que subtraído o valor do imóvel acima descrito, restou ainda uma dívida de R$ 475.679,54 (quatrocentos e setenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que acrescidos de juros soma R$ 1.141.658,40 (um milhão cento e quarenta um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).

Acrescentou que o imóvel penhorado nos autos do processo, constante em 1 gleba de terra com área de 476,1398 hectares (matrícula 17.949, CRI de Mirassol D’ Oeste/MT), foi transferido através de Carta de Adjudicação à GUSTAVO TOSTES CARDOSO, passando a vigorar com a matrícula no 2080, de CRI de Porto Esperidião/MT.

Ressaltou que o imóvel penhorado foi transferido a terceiro sem que recebesse sua dívida, caracterizando, portanto, fraude a credores.

Salientou que quando da alienação do imóvel, já tramitava a referida ação em desfavor dos executados, capaz de reduzi-los à insolvência.

Requereu o reconhecimento de fraude à execução.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, indeferiu o
pedido de reconhecimento de fraude à execução aventada pelos exequentes, conforme relatado.

Pois bem
.

Como sabido, a fraude à execução consiste na conduta do devedor que, após o ajuizamento de ação contra si, mediante alienação ou oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do artigo 792 do CPC/15:

"Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei."

Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula no 375/STJ.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que os agravados não alienaram bem de sua propriedade para se esquivar do pagamento da dívida objeto da lide, ou que estejam em situação de insolvência.

Isto porque, o Sr. GUSTAVO TOSTES CARDOSO adquiriu o imóvel “Fazenda Santa Vitória”, através de expropriação de bens do devedor realizada em Cumprimento de Sentença, nos
autos no 1189-98.2009.811.0039, Cód. 20631
, sendo realizada a penhora (
ano 2013
) e posterior Adjudicação (
ano 2015
) com o devido registro destes atos na matrícula do imóvel. Vejamos (ID no 45518025 – Pág. 17/18):

Por outro lado, quando o mandado de penhora dos exequentes foi expedido na data de 28/08/2013 (fls. 432), já havia o
Registro de Inalienabilidade datado de 12/12/2012
, bem como já havia o Registro da penhora do Sr. GUSTAVO TOSTES CARDOSO sobre o imóvel “Fazenda Santa Vitória” que se deu na data de 25/04/2013, tudo isso no RGI de Porto Esperidião, na matrícula no 2.080.

No entanto, o Oficial de Justiça certificou nos autos à fls. 433, que realizou a penhora do imóvel denominado “Fazenda Santa Vitória”, matriculado sob o no 17.949 do CRI de Mirassol D’ Oeste/MT, utilizando para tanto a cópia da Matrícula do imóvel datada de
22/10/2010
, ou seja,
completamente desatualizada
. Vejamos (ID no 45515880 – fls. 433 e ID no 45510712):

Isso porque, na data do cumprimento do mandado (14/11/2013) a matrícula do referido imóvel já não pertencia mais ao RGI de Mirassol D’ Oeste, estando registrado do RGI de Porto Esperidião/MT, sob a
matrícula no 2080 desde o ano de 2012.
Confira (ID no 45518025 – fls. 470/472):

Verifica-se que após a certificação do Oficial de Justiça no ano de 2013, os exequentes não tomaram mais nenhuma providência para verificar se sua penhora efetivamente havia sido registrada na matrícula do imóvel.

Cumpre registar que somente no ano de 2016 (fls. 463) foi expedido malote para Comarca de Porto Esperidião para realizar a penhora e avaliação do imóvel, oportunidade em que o Oficial de Justiça (fls. 469v) informou a impossibilidade de cumprimento, em virtude de que o imóvel havia sido adjudicado em favor do Sr. GUSTAVO TOSTES CARDOSO em maio de 2015. Vejamos (ID no 45518025 – fls. 469v):

No caso em tela, não restaram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 792 do CPC/15, para que seja reconhecida fraude à execução, isto porque restou devidamente comprovado nos autos que o Sr. GUSTAVO TOSTES CARDOSO adquiriu e exerceu a posse do imóvel objeto da lide antes mesmo dos exequentes efetivarem diligências no sentido de penhorá-lo.

Ademais, tem-se dos autos que entre a efetiva adjudicação realizada em favor de GUSTAVO TOSTES CARDOSO face à tentativa de penhora pelos exequentes, transcorreu mais de 02 (dois) anos. Logo, não há se falar em fraude à execução.

Salienta-se, ainda, que os agravantes não demonstraram que a alienação do imóvel tivesse o condão de reduzir os executados à insolvência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSRTUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AUTORIZAÇAO PRÉVIA DE PENHORA. ART.792 DO CPC. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSTRIÇÃO, PROVA DE QUE A EXECUÇÃO REDUZIRÁ O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA OU MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO.

- A fraude à execução será reconhecida nas hipóteses previstas no art.792 do CPC e em observância à Súmula 375 do STJ, in verbis: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

-
Pendente a efetivação da penhora e averbação, bem como ausentes provas da má-fé do adquirente ou possibilidade da execução reduzir o devedor à insolvência, não há que se falar em reconhecimento de fraude à execução.
”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0702.14.032167-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA.
A fraude à execução exige para sua caracterização que seja feito o registro da penhora do bem alienado ou que se apresente a prova de que o comprador incorre em má-fé do terceiro adquirente do imóvel
.”

(TJ-MG – AI: 10498140024312001, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020). destaquei

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022